Tribunal: TJMT
Processo: 1011289-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011289-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), AMARAL PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 33.697.095/0002-84 (AGRAVANTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 300 do CPC para obtenção de tutela antecipada há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pela
Amaral Peças Para Veículos ME.
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela nos autos da Ação de Indenização, promovida em face da
Telefônica Brasil S/A
.

Para tal desiderato, defende que estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar, uma vez que está com o seu nome inscrito nos cadastros negativos de forma indevida, já que não possui nenhuma relação contratual com a empresa agravada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção de crédito.

Não houve pedido de liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id no 5010091).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver declarada a inexigibilidade do débito no valor de R$ 252,36 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), que culminou na inscrição do nome da empresa agravante nos cadastros negativos.

Para tanto, argumenta estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, posto que não possui nenhuma relação contratual com a empresa Telefônica Brasil S/A, entretanto, teve o seu nome negativado.

O recurso merece ser provido, haja vista que, conforme é sabido para a concessão da tutela de urgência, nos termos do que estabelece o artigo 300 do CPC, deve estar evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, assim como a probabilidade do direito, o que se verifica na hipótese.

Nessa senda, denota-se que a empresa agravante aduz que não contratou os serviços prestados pela agravada e, ainda, assim, teve seu nome inscrito por um suposto contrato de no 00899959094208, no valor de R$ 252,36 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), com data de ocorrência em 01/08/2019.

Desta forma, uma vez que a consumidora não reconhece o débito e propõe a ação para discutir a sua exigibilidade, ressalta a sua probabilidade do direito em ter o nome retirado dos cadastros negativos, até que haja a conclusão da legalidade de tal cobrança.

Do mesmo modo, inegável o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese dos autos, visto que se trata de pessoa jurídica que deve ter seu nome preservado para a realização de negócios jurídicos.

Desta forma, evidente a necessidade de conceder a tutela de urgência, para determinar que a Telefônica Brasil retire o nome da empresa agravante dos cadastros de maus pagadores.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É vedado o corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito se refere a dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, de serviço essencial.

O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem.”
(N.U 1015569-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVANTE FAÇA O CANCELAMENTO DOS REGISTROS NEGATIVOS DO NOME DA AUTORA SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) – POSSIBILIDADE ENQUANTO ESTÁ EM DISCUSSÃO A EXISTÊNCIA OU NÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial quando da análise da peça recursal é possível verificar o motivo da inconformidade do recorrente e nenhum prejuízo acarretou ao direito defesa da parte ex adversa.

Admite-se a exclusão do nome da parte dos cadastros negativos de dados enquanto está em discussão a existência ou não da relação jurídica entre as partes.

A imposição de astreinte visa compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial.” (N.U 1011342-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO EM CADASTROS RESTRITIVOS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a liminar para excluir o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito,
sobretudo quando prestada caução .

(N.U 1013929-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019) (destaquei)

Outrossim, importante registrar que no caso em que a agravada vier a ter êxito de demonstrar a origem do débito, após a dilação probatória em primeiro grau, poderá retornar com as formas legais de cobrança pelo suposto débito. Sendo assim, também afasta-se o
periculum in mora inverso.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
de agravo de instrumento, para o fim de determinar que a agravada retire o nome da agravante do cadastro de inadimplentes, quanto ao débito de R$ 252,36 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) discutido no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020